Tribunal: TJPA
Processo: 0802799-75.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802799-75.2022.8.14.0024

APELANTE: CLEOCINEY DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0802799-75.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Itaituba

APELANTE:
CLEOCINEY DA SILVA GOMES

(Adv. MANUEL ALBERTO SOUSA JIL – OAB/PA 24.813 /

Adv. AUGUSTO VINICIUS FERNANDES MARTINS – OAB/PA 29.575-B)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPROVIMENTO.

CONSUMAÇÃO DO DELITO COM INVERSÃO DA POSSE. NÃO INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES. PLEITO INÓCUO. APENAS UMA MAJORANTE UTILIZADA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADOS PELAS PROVAS CARREADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I - Apelação interposta por réu condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), ocorrido em 18/06/2022, no qual, em concurso com outros dois agentes, invadiu residência no Bairro do Buriti, em Itaituba/PA, mantendo vítimas em cárcere enquanto subtraía bens mediante grave ameaça exercida com armas de fogo.

II - A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes provas suficientes da autoria e materialidade a ensejar a condenação; (ii) saber se é possível a desclassificação do delito para a forma tentada; (iii) apreciar se é possível o afastamento da incidência concomitante de causas de aumento de pena; (iv) saber se caberia o afastamento das majorantes reconhecidas; (v) avaliar a possibilidade de redução da pena base, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.

III - A autoria e a materialidade delitiva restaram satisfatoriamente demonstradas por elementos robustos, como os autos de apreensão, laudos periciais, relatórios policiais e, principalmente, pelos depoimentos coesos e convergentes das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais reconheceram o acusado como um dos assaltantes.

IV - O pedido de desclassificação do delito para a forma tentada não merece guarida, pois houve efetiva inversão da posse dos bens, parte dos quais não foi restituída, caracterizando-se a consumação nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no STJ (REsp 1.499.050/SP, Tema 916; Súmula 582).

V – Revela-se inócuo o pleito de não incidência concomitante de causas de aumento de pena, haja visto que apenas uma foi utilizada pelo juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria da sanção

VI - Inviável o decote das majorantes do concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, devidamente comprovadas pela dinâmica fática dos autos e pelo acervo probatório oral, que atestou a atuação conjunta dos assaltantes, a privação da liberdade das vítimas e o uso ostensivo de armamento.

VII - Merece acolhimento parcial o pleito recursal de redução da pena base, haja vista a inidoneidade da valoração negativa das consequências do crime, pois a perda patrimonial constitui elemento ínsito ao tipo penal do roubo. Pena base redimensionada de 05 (cinco) anos para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

VIII - Mantém-se o regime inicial semiaberto, bem como a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum da pena final e a gravidade concreta dos fatos.

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido para
redimensionar a pena do réu para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do réu para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa
,,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEOCINEY DA SILVA GOMES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP, cominado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, fixando o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção em razão da detração do período de prisão processual.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito da forma consumada para a tentada e o decote das majorantes referentes ao concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e uso de arma de fogo. Pugnou ainda pela impossibilidade de incidência concomitante de causas de aumento de pena, bem como pela redução da pena base ao mínimo legal, modificação do regime de cumprimento de pena para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que no dia 18/06/2022, por volta das 19:50, o Grupamento Tático da PMPA foi acionado para atender à ocorrência de um assalto com reféns em uma residência no Bairro do Buriti, Município de Itaituba.

Consta na exordial que um dos assaltantes, o ora apelante
CLEOCINEY DA SILVA GOMES
, tentou fugir pelos fundos, mas foi preso com um revólver calibre 38. Após sua prisão, uma vítima abriu o portão e informou que os outros suspeitos estavam fugindo pelo telhado. Durante a intervenção, o soldado VINICIUS neutralizou um segundo assaltante que apontou uma arma contra ele, enquanto o soldado WALBER abateu o terceiro suspeito que tentou reagir.

Narra a peça acusatória que foram apreendidas três armas de fogo, sendo duas em posse dos assaltantes mortos, sendo uma delas com numeração suprimida. As vítimas relataram que foram mantidas reféns, amarradas, mas não sofreram agressões físicas. CLECIONEY DA SILVA GOMES, o assaltante preso, confessou participação no crime, motivado por uma oferta de R$ 1.000,00. Os dois assaltantes mortos, MATEUS JONATHAN RODRIGUES BELO e HEULER

MAX CARDOSO CAVALCANTE, foram identificados, mas não denunciados devido ao óbito.

Após a instrução, o Juízo da Vara Criminal de Itaituba condenou
CLEOCINEY DA SILVA GOMES
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP, cominado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, fixando o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção em razão da detração do período de prisão processual.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito da forma consumada para a tentada e o decote das majorantes referentes ao concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e uso de arma de fogo. Pugnou ainda pela impossibilidade de incidência concomitante de causas de aumento de pena, bem como pela redução da pena base ao mínimo legal, modificação do regime de cumprimento de pena para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu
, verifica-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente caracterizadas nos autos pelo Termo de exibição e Apreensão constate nos autos do inquérito, atestando a apreensão de munições, armas e motocicleta utilizada na prática delitiva; Auto de Entrega; pelo Relatório do IPL, pelo Laudo Pericial de Arma de fogo, bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Corroborando a imputação da denúncia, tem-se o depoimento da vítima ENORI EVALDO SCHLEMMER JUNIOR que, em juízo, relatou, em síntese, que presta serviço para o proprietário da casa e estava dormindo em um quarto – com a porta trancada – durante a ocorrência do crime. Nesse contexto, afirmou que acordou com latidos do cachorro da casa e, nesse momento, verificou que tentaram abrir a porta do quarto em que estava. Ao se levantar, conseguiu ouvir conversas estranhas e notou que a casa estava sendo assaltada; por conseguinte, entrou em contato com um grupo de amigos pelo WhatsApp e pediu socorro. Posteriormente,
os assaltantes arrombaram a porta do quarto, pediram o celular e um montante em dinheiro
. Afirmou, ainda, que
reconhece o réu como sendo um dos assaltantes que estava segurando a arma e apontou diretamente para ele
. Disse que, em determinado momento, os assaltantes pegaram os controles dos aparelhos de segurança e se assustaram com o alarme da cerca elétrica pois imaginaram que seria a polícia. Deste modo, a vítima ajudou dois assaltantes a fugir pelo telhado. Por fim, disse que não foi agredido fisicamente.

A vítima QUIARA CAPPELLARI DE ALMEIDA, em juízo, relatou, em síntese, que é esposa do médico DUÍLIO PARANHOS e que são os proprietários da residência. Sobre os fatos, disse que o marido estava esperando uma paciente, a qual iria fazer o atendimento na residência do médico, mas desmarcou em cima da hora. Nesse contexto, o portão da casa havia ficado aberto e, por volta das 19h30min, ouviu um barulho de motocicleta e fora averiguar para ver se a paciente não teria mudado de ideia. Ao chegar no portão,
foi rendida e levada para dentro da casa, onde foi amarrada e colocada em um cômodo no quarto, juntamente com seu marido, o filho e um amigo do casal
(REGINALDO BRINDEIRO MAIA). Afirmou que,
reconhece o acusado como sendo um dos assaltantes e, inclusive, fora ameaçada de morte
. Disse que, dois tentaram fugir pelo telhado e que ajudou os assaltantes a saírem da casa.

A testemunha HANDERSON VINNICIUS BARROS JENNINGS, em juízo, relatou, em síntese, que é sargento da polícia militar e que foi acionado pela central para apurar a ocorrência de crime de roubo no bairro do Buriti. Ao chegar no local, já havia uma guarnição de polícia e, em seguida,
ingressou na casa e foi avisado pelas vítimas que os assaltantes estavam no telhado
. Nesse sentido, ingressou no telhado do imóvel e se deparou com um dos assaltantes, o qual efetuo disparos em desfavor do policial. A injusta agressão fora repelida e o assaltante veio a óbito, tendo em vista a troca de tiros.
Por fim, alegou que consegue identificar perfeitamente (usada essa expressão no depoimento) o acusado como sendo um dos assaltantes
.

A testemunha ILSON DE ASSUNÇÃO DA SILVA, em juízo, relatou, em síntese, que é policial militar e que foi acionado pela central para apurar a ocorrência de crime de roubo no bairro do Buriti. Nesse contexto, alega que foram os primeiros policiais a chegar no local, afirmou que efetuaram o cerco no local e iniciaram as diligências para desestruturar a empreitada criminosa.
Alegou que o acusado tentou se evadir do local pulando o muro de trás da casa, mas foi capturado pelos policiais
. Disse, ainda, que um dos assaltantes estava escondido no armário da cozinha, vindo a reagir em desfavor dos policiais. A injusta agressão fora repelida e o assaltante veio a óbito, tendo em vista a troca de tiros.

A testemunha REGINALDO BRINDEIRO MAIA, em juízo, relatou – em síntese – que é o amigo da família que estava na residência no momento dos fatos. Disse que,
os três assaltantes os renderam na sala, os levaram para um cômodo e os amarram
. Afirmou, ainda, que não consegue identificar o acusado como sendo um dos assaltantes.

A testemunha DUÍLIO PARANHOS, em juízo, relatou, em síntese, que é um dos proprietários da residência, esposo da senhora QUIARA CAPPELLARI DE ALMEIDA. Sobre os fatos, ratificou o depoimento prestado pela esposa
e acrescentou que os bens não foram restituídos
e, diferentemente da esposa, não consegue identificar o acusado como sendo um dos assaltantes, tendo em vista que
ficou a maior parte do tempo preso no cômodo amarrado
.

Portanto, uma vez que autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pela prova oral carreada com oitiva das vítimas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Em sequência, pleiteou o apelante a
desclassificação do delito para a forma tentada, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos
:

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582,
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o réu e seus comparas se evadido em posse de parte dos bens, conforme afirmação das vítimas
DUÍLIO PARANHOS
e
QUIARA CAPPELLARI DE ALMEIDA
declarando que parte dos bens subtraídos não foi recuperada, corroborando a consumação do crime, consoante o entendimento jurisprudencial supra referido.

Necessário, portanto,
negar provimento ao pedido para reconhecimento da minorante da tentativa
.

Pleiteou ainda o
decote das majorantes
referentes ao concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e uso de arma de fogo.
Sem razão.

Consoante a prova oral carreada com oitiva das vítima e policiais, não resta qualquer dúvida acerca da ocorrência dos fatos ensejadores das majorantes referidas, tendo sido relatado por todos a pluralidade de agentes na empreitada criminosa, inclusive com dois dos assaltantes vindo à óbito após troca de tiros com a polícia, restando apreendidas e periciadas as armas de fogo utilizadas do crime e sendo relatado pelas três vítimas que foram amarradas e trancadas em um cômodo durante o assalto, confirmando o cerceamento de sua liberdade.

Portanto, inexiste justificativa para decote de quaisquer das majorantes reconhecidas na sentença.

Em sequência, pugnou pela
impossibilidade de incidência concomitante de causas de aumento de pena
, pleito que
não merece provimento por se revelar inócuo
, uma vez que, compulsando a dosimetria da sanção na sentença recorrida,
não houve incidência concomitante de causas de aumento de pena
, tendo o magistrado a quo optado pela incidência, na terceira etapa da dosimetria, apenas da majorante do uso de arma de fogo, utilizando as demais circunstâncias para majoração da pena base, o que não merece qualquer reparo.

Por fim, pugnou pela redução da pena base ao mínimo legal, no que lhe assiste parcial razão, sendo necessário o redimensionamento da pena base, mas não para o mínimo como pleiteado.

Compulsando a dosimetria da sanção realizada na sentença recorrida, tem-se que a pena base foi arbitrada sob os seguintes fundamentos:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB e art. 42 da lei 11.343/06:

CULPABILIDADE
: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal.
ANTECEDENTES
: o condenado não registra antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL
: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
PERSONALIDADE DO AGENTE
: Inexistem elementos para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME
: normais à espécie.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes e houve restrição a liberdade das vítimas, utilizo tais circunstâncias de modo desfavorável ao réu.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: a vítima DUÍLIO PARANHOS não recuperou um cordão de ouro e uma quantia em espécie, razão pela qual reputo desfavorável ao réu.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
As vítimas não contribuíram para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Destarte, tem-se que para fixação da pena base foram valoradas desfavoravelmente ao réu as circunstâncias (
“o crime foi praticado em concurso de agentes e houve restrição a liberdade das vítimas”
) e consequências do crime (
“a vítima DUÍLIO PARANHOS não recuperou um cordão de ouro e uma quantia em espécie”
).

Contudo, constata-se que a valoração negativa das consequências do crime se revela inidônea, uma vez que a perda patrimonial é circunstância ínsita ao crime de roubo, não servindo para justificar exasperação da pena. Necessário, portanto,
dar parcial provimento ao pleito recursal
para afastar a valoração negativa de tal circunstância e
redimensionar a pena base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nas etapas sequentes da dosimetria, não há necessidade de qualquer reparo, mantendo-se a inocorrência de atenuantes, agravantes e minorantes, bem como a majorante do uso de arma de fogo na fração legal de 2/3 (dois terços), culminando na
pena final redimensionada para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, b, do CP.

Por fim, incabível o provimento dos pleitos recursais de modificação do regime de cumprimento de pena para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que incompatíveis com o quantum da pena cominada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do réu para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/07/2025